Tribunal: TJSP
Processo: 2060726-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros – Constrição efetivada em conta poupança - Montante inferior a 40 salários mínimos - Aplicação do art. 833, X, do CPC - Impenhorabilidade reconhecida - Desbloqueio necessário - Decisão reformada - Recurso provido.